Tribunal: TJSP
Processo: 2120075-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de dissolução e liquidação de sociedade. Decisão que fixa a remuneração definitiva da liquidante em 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à liquidação ou do valor da venda dos bens da liquidanda, o que for maior, limitado a R$ 729.531,49, pretendido pela liquidante. Inconformismo de sócio da sociedade liquidanda. Acolhimento em parte. Aplicação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de dissolução e liquidação de sociedade. Decisão que fixa a remuneração definitiva da liquidante em 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à liquidação ou do valor da venda dos bens da liquidanda, o que for maior, limitado a R$ 729.531,49, pretendido pela liquidante. Inconformismo de sócio da sociedade liquidanda. Acolhimento em parte. Aplicação analógica, pelo juízo de primeiro grau, do art. 24, da Lei n. 11.101/2005, sem, porém, observá-lo adequadamente. Elementos do caso, em cotejo com os requisitos previstos naquele dispositivo legal, que não justificam a fixação da remuneração definitiva da liquidante, no caso, no percentual máximo sobre o valor atualizado do ativo liquidado. Fixação em 3,5% (três e meio por cento) que se mostra mais razoável e consentânea com o dispositivo legal aplicado. Remuneração definitiva fixada em valor determinado, de acordo com este critério. Observação quanto ao necessário atendimento do art. 24, § 2°, da Lei n. 11.101/2005, quanto ao levantamento do valor fixado. Decisão agravada reformada. Recurso provido em parte, com observação.